Tribunal: TJMT
Processo: 1012751-95.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012751-95.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARIOZAN NASCIMENTO SILVA - CPF: 329.112.381-68 (APELADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –

PRESCRIÇÃO AFASTADA – DECADÊNCIA REJEITADA – TRATO SUCESSIVO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
JUROS

REMUNERATÓRIOS
–
AUSÊNCIA
DE
ABUSIVIDADE – COMPATIBILIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição rejeitada.

Da mesma forma,
não configurada a
decadência
, porquanto o caso é de obrigação de
trato

sucessivo
, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

No caso em que estipulada expressamente a taxa de juros e inexistindo abusividade
nos
juros

remuneratórios
, uma vez verificada a compatibilidade com a média indicada pelo BACEN para a espécie, há que se manter aquele percentual contratado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1012751-95.2020.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BMG S.A.

APELADO:

MARIOZAN NASCIMENTO SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

BANCO BMG S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Indenização por Danos Morais n. 1012751-95.2020.8.11.0041

ajuizada por
MARIOZAN NASCIMENTO SILVA
,
que, apesar de
rejeitar
o pedido de conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento para servidor público,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para
determinar a

revisão do contrato de cartão de crédito, mediante a fixação do percentual de juros remuneratórios do contrato em

4,70% ao mês, procedendo à compensação em havendo saldo remanescente,
e posteriormente, à
repetição de indébito
,
na forma simples
,
tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio, além de julgar improcedente a pretensão autoral quanto ao dano moral.

Por fim, condenou a parte autora

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atribuído a causa, suspensa a execução, em razão da gratuidade da justiça deferida.

Irresignado, o banco
apelante suscita preliminares de prescrição e decadência.

No mérito, defende que
“a contratação de cartão de crédito consignado é legal, amplamente prevista em lei, e tem todas as suas características e sua execução embasadas nas normas acima citadas. Diante disso, não há que se falar em defeito do negócio jurídico, nem na contratação, nem na sua execução, haja vista que o Banco Apelado agiu consoante determinam as normas aplicáveis ao tema, bem como a parte Apelada possuía total consciência dos termos da contratação”
(sic).

Alega que “
verificada a celebração do contrato de cartão de crédito consignado, com cláusulas claras a respeito da operação, bem como a realização de saques eletrônicos e compras, bem como o pagamento voluntário de fatura em momentos distintos, não há que se falar em nulidade da contratação, muito menos em sua revisão”
(sic).

Destaca, ainda, que
“a própria sentença reconhece a legalidade do contrato, bem como das cobranças, não havendo que se falar, portanto, em recálculo do débito, ainda que considerando as taxas apostas nas faturas”
(sic).

Advoga que
“ao analisar o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes nota-se que a taxa de juros aplicada foi expressamente descrita, conforme os destaques, permitindo, de acordo com o entendimento do E. STJ, a sua incidência”
(sic).

Assevera que
“não há que se falar em restituição com correções monetárias e juros, uma vez que os descontos só foram realizados devido ao negócio jurídico celebrado entre as partes, restou amplamente demonstrado que a parte Apelada realizou a contratação, bem como se beneficiou com os valores disponibilizados a ela, assim não existe ou existiu qualquer conduta ilícita”
(sic).

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, e subsidiariamente, requer que seja reconhecida a prescrição da pretensão autoral, ou ainda a decadência do direito autoral, nos termos da prejudicial de mérito alegada (Id. 112140062).

Houve apresentação de contrarrazões ao recurso no Id. 112140070, postulando pelo desprovimento do mesmo.

Preparo recolhido, conforme certidão de Id 112184973.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que

MARIOZAN NASCIMENTO SILVA
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais em face do
BANCO BMG S/A
, onde narra na inicial
que é servidor público e que em 2010 realizou junto ao requerido empréstimo consignado, entretanto, percebeu que os descontos não encerravam nunca bem como, que os valores estavam aumentando e sendo descontado de seu holerite com a denominação cartão de crédito.

Discorre que naquela oportunidade assinou um Termo de Adesão, todavia, ao passar dos anos a requerente percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam nunca.

Aduziu que não contratou cartão de crédito e sim empréstimo consignado em folha de pagamento. Assim, requereu a concessão de tutela antecipada para determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento e no mérito, a revisão do contrato dos juros abusivos e a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Após o trâmite processual, o Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão autoral apenas para
determinar a

revisão do contrato de cartão de crédito, mediante incidência do percentual de juros remuneratórios do contrato em

4,70% ao mês, sem, contudo, proceder com a sua conversão
para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento para servidor público. Além disso, determinou
que seja realizada a compensação devida em caso de saldo remanescente, bem como à

repetição de indébito
,

na forma simples
,

tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio; entretanto, julgou improcedente a pretensão quanto ao dano moral.

Não se conformando com a sentença, a parte requerida interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em suma, que não se verifica abusividade nas taxas de juros constantes nas faturas apresentadas com a contestação, lembrado que o sistema financeiro nacional opera a taxas livres, sem qualquer tabelamento ou vinculação, bem como que inexiste o dever de restituição uma vez que não praticou qualquer ato ilícito e que há que se considerar que a própria sentença reconhece a legalidade do contrato, bem como das cobranças, não havendo que se falar, portanto, em recálculo do débito, ainda que considerando as taxas apostas nas faturas, requerendo, assim, a improcedência da pretensão.

Pois bem.

Com relação a prescrição suscitada pelo apelante,
mister
se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

Logo, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois, apesar da contratação realizada ainda em 2010, as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento do apelado até os dias atuais, de modo que
rejeito
a preliminar suscitada.

Da mesma forma,
não configurada a
decadência
, porquanto o caso é de obrigação de
trato

sucessivo
, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

Quanto ao mérito propriamente dito, tenho que melhor sorte assiste à instituição recorrente, sendo o caso de provimento do recurso interposto.

Isso porque, no que se refere aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula no. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula no. 382)

Na hipótese, verifica-se que o Magistrado
a quo
entendeu pela
não
abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, por estarem estes de acordo com a média do mercado.

A propósito, transcrevo parte dos fundamentos utilizados pelo douto sentenciante ao externar a questão posta:

“
Dos juros remuneratórios

É cediço que o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras de cartão de crédito são equiparadas a instituições financeiras e a elas se aplicam o mesmo regramento quanto aos juros.

“As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.”

Com esse entendimento, é certo que as instituições financeiras são autorizadas a cobrarem juros remuneratórios acima de 12% ao ano, visto que inaplicável a Lei de Usura (Decreto 22.626/33) a estas instituições, porém, a cobrança deste encargo não poderá ser abusiva, fora dos padrões de mercado.

O Supremo Tribunal Federal, manifestado por meio da Súmula 596, que tal limitação não se aplica às instituições financeiras e, no mesmo sentido entende o Superior Tribunal de Justiça.

Verifico da documentação acostada pelo banco, acostado à defesa, no que tange ao cartão de crédito de no 5313.0412.2621.8035, Id 31234083, com vencimento entre 01/03/2011 e 10/04/2020, que os juros remuneratórios incidiram no percentual médio de
4,70% ao mês.

De outro modo, cumpre salientar o fato de que o Banco Central não possui tabela referente a cartão de crédito, razão pela qual deve ser utilizada como paradigma a taxa média de crédito pessoal, tendo em vista ser a operação menos onerosa à parte devedora.

Consoante se verifica das faturas acostadas pelo banco requerido, que demonstrou-se a incidência da seguinte taxa de juros:
média de 4,70% ao mês.

Tenho que o valor incidente não é superior à média praticada no mercado.

Ressalto que, a taxa média é utilizada como parâmetro e não como regra de limite, sendo que, os juros incidentes no contrato firmado entre as partes, de
cartão de crédito
, não destoam da média praticada pelo mercado, não caracterizando a abusividade.

Conclui-se que os juros praticados pelo Banco requerido no contrato de cartão de crédito estão dentro da taxa média apurada pelo Banco Central referente a modalidade contratada devendo por isso ser mantida.

Assim,
mantenho
os juros remuneratórios do cartão de crédito questionado em
4,70% ao mês
, portanto, dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN, para os meses discutidos nesta ação, do período compreendido entre janeiro/2011 até os dias atuais. (...)”

Nesta toada, há que se considerar que a própria sentença reconhece a legalidade do contrato, bem como das cobranças dos juros remuneratórios, não havendo que se falar, portanto, em recálculo do débito e restituição.

Quanto a capitalização dos mensal dos juros remuneratórios, observa-se do contrato acostado no Id. 112133696 que consta expressamente a previsão contratual tanto da taxa de juros anual como a mensal.

Conforme jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp no. 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam:

a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada;

b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem:

“
Súmula 539.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“
Súmula 541.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Cabe consignar que a e. Corte Superior adotou o entendimento no sentido de estar pactuada a capitalização mensal dos juros, quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal descrita no contrato, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.

JUROS

REMUNERATÓRIOS.

SÚMULA N.

382/STJ.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS.

PACTUAÇÃO EXPRESSA.

TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL
. DECISÃO MANTIDA. 1.

"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382/STJ). Ademais, no caso concreto, as taxas contratadas não foram consideradas abusivas. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente

para

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp n. 973827/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 3. No caso, o acórdão recorrido concluiu que o tomador do empréstimo teve ciência inequívoca

da

capitalização de juros.

Alterar tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ -
AgRg no AREsp 304633 / DF - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0054156-0
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)

Neste sentido, também já se posicionou esta e. Câmara,
in litteris
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – FORMA ANUAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 541 DO STJ – TARIFA DE CADASTRO – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, já capitalizada (REsp no 973.827/RS).
É cabível a restituição, na forma simples, quando for verificada a cobrança indevida, o que não ocorreu no caso dos autos. “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013) Conforme julgado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1578553/SP), as Tarifas de Registro do Contrato e Despesas com Serviços Prestados por Terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto. Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(N.U 1022843-74.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO DE CONTRATO – APLICAÇÃO DO CDC – PACTA SUNT SERVANDA – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULAS 539 e 541/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – SÚMULA 472/STJ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda. Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Inteligência da súmula 541 do STJ.A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Inteligência da súmula 472 do STJ.O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.”
(N.U 0003061-60.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

Assim,
inexistindo demonstração de desproporcionalidade na taxa pactuada, não há que se falar em
abusividade
, e, por corolário, em restituição a qualquer título.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,

para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de julgar improcedente a pretensão inicial. Desnecessária a inversão do ônus da sucumbência, uma vez que a sentença hostilizada já havia condenado a parte autora nesse mister, observando-se a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022